Tribunal: STF
Processo: Rcl 38819
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VÍCIO – AUSÊNCIA – DESPROVIMENTO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    A Igreja Mundial do Poder de Deus afirma haver a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no processo nº 0000378-81.2019.5.17.0004, inobservado o decidido no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 5.794.
    Vossa Excelência, em 9 de abril de 2021, julgou procedente o pedido voltado à cassação do acórdão impugnado.
    A reclamante, em declaratórios, alega omissão quanto à fixação de honorários advocatícios de sucumbência. Evoca jurisprudência.
    O embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de 30 de abril de 2021.
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogado devidamente credenciado, foi protocolada no prazo legal.
    Inexiste a alegada omissão. Descabe a fixação de honorários de sucumbência, considerado o rito próprio da reclamação, a não comportar a condenação.
    3. Conheço e desprovejo os embargos.
    4. Publiquem.
Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator